Tribunal: TJBA
Processo: 8028501-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 8028501-02.2026.8.05.0000 Agravante/Paciente: Cleidiomarcio Ramos Cruz Advogado: Bruno Sergio Barbosa Daltin (OAB/SP nº 378.775) Advogado: Gustavo de Grandi (OAB/SP nº 542.286) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paramirim Procuradora de Justiça: Lícia Maria De Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO À PENA DE 09 ANOS, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA Nº 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto por Cleidiomarcio Ramos Cruz contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, no qual se apontou como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA, nos autos da ação penal nº 0000764-07.2014.8.05.0187. 2. O writ impugnava determinação de execução imediata da pena imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri, após condenação pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, à reprimenda de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com expedição de mandado de prisão fundada no Tema nº 1.068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. A Defesa sustentou, em síntese, ausência de fundamentação concreta e individualizada para a prisão, violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal, inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. 4. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, por inadequação da via eleita e inexistência de flagrante ilegalidade apta a afastar a incidência do entendimento firmado no Tema nº 1.068 da Repercussão Geral. II. Questões em discussão 5. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, quando existentes meios recursais próprios; (ii) se a prisão decorrente da execução imediata da condenação pelo Júri exige fundamentação cautelar nos moldes dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (iii) se condições pessoais favoráveis, a alegada ausência de contemporaneidade e a existência de apelação defensiva afastam a execução imediata da pena; e (iv) se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 6. O agravo regimental é conhecido, por ser formalmente adequado à impugnação de decisão monocrática proferida no âmbito deste Tribunal, sem prejuízo do exame de seus limites cognitivos e de sua aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 7. O recurso interno não comporta provimento, pois as razões recursais não apresentam elemento novo, distinção fática relevante ou argumento jurídico capaz de desconstituir a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. 8. O habeas corpus não se presta a substituir o recurso ordinariamente previsto no ordenamento jurídico, notadamente quando a pretensão defensiva envolve matérias próprias da apelação criminal prevista no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, como a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento da reprimenda e os efeitos executórios da condenação. 9. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva. A prisão preventiva, de natureza cautelar, exige demonstração concreta dos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; a execução imediata da condenação pelo Júri, por sua vez, decorre da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.068 da Repercussão Geral. 10. A indicação do veredito condenatório, da pena aplicada, do regime inicial fixado e do precedente vinculante que autoriza a imediata produção de efeitos executórios constitui fundamentação compatível com a natureza jurídica do ato, não sendo exigível, nessa hipótese, demonstração de periculum libertatis nos moldes da prisão preventiva. 11. A existência de apelação defensiva voltada ao redimensionamento da dosimetria, à aplicação de fração mais benéfica pela tentativa e à alteração do regime inicial de cumprimento da pena não impede, por si só, a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. 12. As condições pessoais favoráveis alegadas pela Defesa, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, porquanto a restrição à liberdade não se funda em prognose cautelar de periculosidade, mas na eficácia executória do veredito popular reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 13. A tese de ausência de contemporaneidade não se revela decisiva, pois tal requisito se vincula especialmente à prisão preventiva, ao passo que, no caso, a custódia decorre do marco processual superveniente da condenação pelo Tribunal do Júri, e não da revaloração isolada de fatos pretéritos para fins cautelares. 14. Não há cabimento para substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois tais medidas se destinam, em regra, à substituição ou modulação da prisão cautelar, ao passo que a hipótese examinada diz respeito à execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. 15. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e afastou a existência de constrangimento ilegal passível de correção de ofício. IV. Dispositivo e tese Agravo Regimental conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui sucedâneo recursal para impugnar matérias próprias da apelação criminal, salvo hipótese de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, não verificados no caso concreto. 2. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada no Tema nº 1.068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, decorre da soberania dos veredictos e não se confunde com prisão preventiva, razão pela qual não exige fundamentação cautelar nos moldes dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. 3. Condições pessoais favoráveis, alegação de ausência de contemporaneidade, interposição de apelação defensiva e pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não afastam, por si sós, a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, quando inexistente ilegalidade manifesta. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, e art. 93, inciso IX; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 315, 319 e 593, inciso III. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, Tema nº 1.068 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8028501-02.2026.8.05.0000, em que figura como paciente/agravante Cleidiomarcio Ramos Cruz, tendo como impetrantes Bruno Sergio Barbosa Daltin e Gustavo de Grandi, e como autoridade impetrada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator